Tribunal: TJMT
Processo: 1024180-17.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024180-17.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), RODRIGO CORREA DE ALMEIDA - CPF: 055.240.901-43 (TERCEIRO INTERESSADO), AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA - CNPJ: 00.108.578/0003-28 (VÍTIMA), CARLA FRANCIELE MARTINS - CPF: 044.553.451-67 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
FURTO
QUALIFICADO PELO
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, ABUSO DE CONFIANÇA E CONCURSO DE PESSOAS
PRATICADO DURANTE O
REPOUSO NOTURNO
E EM CONTINUIDADE DELITIVA
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1
.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECIS
ÃO
QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA D
A
PACIENTE

– IN
CONSISTÊNCIA

– ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA D
A
PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
2
. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
3.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1
.

Tem-se por fundamentada a decretação da prisão preventiva da paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, porquanto
ela
apresenta histórico de crimes, a revelar a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias
pessoais d
a
paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

3
.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Carla Franciele Martins
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT
,
que decretou a prisão preventiva da paciente.

O
impetrante alega
que
não estão presentes nenhuma das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva
,
previstas no art. 312 do Código de Processo Penal; bem como que é plenamente possível a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Com tais considerações, pleiteia que seja “
REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA, decretada em desfavor da paciente CARLA FRANCIELE MARTINS, expedindo-se, para tanto, o competente ALVARÁ DE SOLTURA, sem pagamento de fiança pela ausência do preenchimento dos requisitos pré-determinados e das causas legitimadoras da prisão preventiva, subsidiariamente postula também a concessão da LIBERDADE PROVISÓRIA cumulada com as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP”.

O pedido liminar foi indeferido pelo Desembargador Pedro Sakamoto, em substituição legal, por intermédio das razões encontradiças no ID
151722197
.
Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 152615191.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no pa
recer
que se encontra
no ID

154868178
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No
que diz respeito à ausência de fundamentação do decreto de
converteu a
prisão
em flagrante d
a
paciente em
preventiva, bem como à falta dos requisitos leg
ais autorizadores à
prolação do referido édito judicial,

vê-se que
essas teses não têm qualquer consistência, eis que
o juízo de primeiro grau asseverou que a liberdade d
a

favorecid
a
configura risco à ordem pública
,
justificando que
ela é contumaz na prática delitiva.

Aliás, eis as razões adotadas pela autoridade judiciária da primeira instância para decretar
e manter
a prisão preventiva da paciente:

Decisão que decretou a prisão preventiva da paciente
em 8.8.2022

[...]
Vistos etc.

DA HOMOLOGAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE.

Trata-se de comunicação de prisão em flagrante, feita pela autoridade policial, acompanhado do auto respectivo e nota de culpa, atribuindo ao (a) autuado (a) CARLA FRANCIELE MARTINS e RODRIGO CORREA DE ALMEIDA, a prática, em tese, do(s) crime(s) previsto(s) no(s) artigo(s) 155, § 1º e 4º, IV, do Código Penal.

Não resta dúvida quanto à legalidade da prisão dos autuados, pois, o auto de prisão em flagrante delito e demais atos foram realizados em conformidade com o disposto no capítulo II, do Título IX, do Livro I, do Código de Processo Penal, não visualizando a presença de quaisquer vícios formais e materiais que possam macular o presente feito.

Presentes todos os pressupostos contidos no art. 301 et seq. do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante apresentado.

DA PRISÃO PREVENTIVA.

Prosseguindo a análise exigida pelo artigo 310 do CPP, passo a verificar se é caso de converter a prisão em flagrante em prisão preventiva (CPP, art. 310, II).

De pronto, importante consignar que a segregação preventiva, disciplinada no artigo 311 e seguintes, do Código de Processo Penal, como espécie de prisão processual, tem natureza cautelar, destinando-se, exclusivamente, a assegurar a efetividade de um provimento definitivo a ser editado em processo principal de cognição exauriente sobre a existência do crime e de seu autor.

Impende assinalar que o princípio constitucional da não-culpabilidade estatui o direito à liberdade como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções, o que reclama, inexoravelmente, sua análise à luz do texto constitucional, única via a autorizar o afastamento da garantia da
não culpabilidade (presunção de inocência) daquele submetido à
persecutio
criminis in judicio.

Como é certo em nosso ordenamento, para que possa subsistir a constrição premonitória, necessário se faz a presença do fumus
commissi
delicti e do periculum
libertatis
. Aquele corresponde aos indícios de autoria e à prova da materialidade do crime, enquanto estes equivalem à presença da necessidade da custódia como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação de lei penal.

In
casu
, a prisão preventiva dos
flagranteados
deve ser decretada, vez que demonstrada a presença do periculum
libertatis
e do fumus
commissi
delicti. Explico.

Os indícios de autoria e materialidade encontram-se devidamente clarificados através das narrativas de testemunhas, corroborada com o depoimento da vítima.

Os Investigadores de Polícia Judiciária Civil, ROBERTO PINTO RIBEIRO e RAYNEL RAMALHO MOZER, declararam que: “ratifica as informações narradas no boletim de ocorrência citada que são as seguintes: NESTA DATA A POLICIA JUDICIARIA CIVIL RECEBEU INFORMAÇÃO DO SR. REGINALDO FERNANDES BRAGA, REPRESENTANTE DA EMPRESA AMAZONIA MAQUINAS, ONDE INFORMOU QUE HAVIA OCORRIDO UM ARROMBAMENTO NA EMPRESA CONFORME BO 2022.214639 NO DIA 08/08/2022, SENDO LEVADO DIVERSOS OBJETOS, TAIS COMO TABLET E NOTEBOOK DA EMPRESA. POREM, NA NOITE DO DIA 08/08/2022, NOVAMENTE O MESMO SUSPEITO ADENTROU O LOCAL E DIGITOU A SENHA DO ALARME PARA NÃO ATIVAR E FURTOU UMA TELEVISÃO SONY 40' SMART SONY, SENDO QUE O SUSPEITO TRAJAVA UMA CAMISETA AMARELA COM DETALHE VERMELHO NA FRENTE E BERMUDA ESCURA COM DETALHE BRANCO NA HORIZONTAL. ENTÃO, ESTES POLICIAIS SAIRAM EM DILIGENCIAS E ENCONTROU A
SRª
CARLA FRANCIELE MARTINS, EX FUNCIONARIA DA EMPRESA AMAZONIA MAQUINAS E EM CONVERSA COM ELA, MENCIONOU QUE REPASSOU A SENHA DO ALARME PARA SEU COMPANHEIRO E QUE ELE PRATICOU OS FURTOS NO LOCAL. ENTÃO, ENCONTRAMOS O SUSPEITO RODRIGO CORREA DE ALMEIDA PEREIRA, USANDO A MESMA BERMUDA E AO REALIZARMOS A ABORDAGEM POLICIAL NÃO OBEDECEU AS ORDENS EMANADAS, DEVENDO ESTES POLICIAIS USAR A FORÇA MODERADA PARA IMOBILIZA-LO E ALGEMA-LO, SENDO PRESO EM FLAGRANTE DELITO PELO DE FURTO. CONTINUAMOS AS DILIGENCIAS EM BUSCA DA TELEVISÃO ORA FURTADA, SENDO INDICADO PELA
SRª
CARLA FRANCIELE A CASA QUE FICOU A TV E QUE NAQUELA LOCALIDADE HAVIA ARMA E DROGAS. CONTUDO, A RESIDENCIA ESTAVA FECHADA, SENDO ALI UM LOCAL JÁ CONHECIDO NO MEIO POLICIAL COMO ÂBOCA DE FUMOÂ, ENTÃO DEVIDO A CERTEZA DAS DECLARAÇÕES DA
SRª
CARLA, ADENTRAMOS NO LOCAL POR FUNDADAS RAZÕES, SENDO
LOCALIZADO A TV EM CIMA DA CAMA DE CASAL, EM CONTINUIDADE DAS BUSCAS, FOI LOCALIZADO UM REVOLVER CAL 32 COM SEIS MUNIÇÕES INTACTAS, COM NUMERAÇÃO RASPADA DENTRO DE UM SHORT. DENTRO DE UMA LANCHEIRA DE CRIANÇA UMA QUANTIDADE GRANDE DE PASTA BASE E UM PEDAÇO DE MACONHA, EM OUTRO POTE NA COZINHA FOI ENCONTRADO DIVERSOS PAPELOTES, UM DRONE PODENDO SER PRODUTO DE FURTO. DIANTE DISSO, TODO O MATERIAL FOI APREENDIDO E AMBOS ENVOLVIDOS CONDUZIDOS PARA A DELEGACIA DE POLICIA E APRESENTADO PARA A AUTORIDADE POLICIAL PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS, SENDO O SUSPEITO RODRIGO COM ALGUMAS LESÕES LEVES DA RESISTENCIA A PRISÃO.; QUE a suspeita CARLA é convivente com o RODRIGO e em entrevista com a suspeita CARLA, ela aceitou levar os policiais até a casa onde a televisão furtada no dia 08.08.2022 e relatou o seguinte: 1- o dono dessa casa é o Firmino; 2- atualmente ele está preso, mas quando ele estava solto, ele vendia drogas e quem costumava comprar drogas com o FIRMINO era o marido da CARLA; 3- não sabe com certeza quem esta usando a casa do FIRMINO para vender drogas, mas ouviu dizer que é um tal de MARCOS; 4- o RODRIGO disse para a CARLA que ele havia deixado a televisão nessa casa e que na garagem dessa casa havia um carro preto, coberto com uma lona; 5- a casa fica num beco, o portão é preto e o muro é azul; QUE em 23.01.2022 os dois suspeitos foram presos juntos em flagrante pelo crime de Tentativa de Furto Qualificado e por conta do boletim de ocorrência 2022.12131 os dois foram investigados no Inquérito Policial 97.4.2022.6466 (274/2022) de Natureza Furto Qualificado, sendo que os procedimentos já foram remetidos ao fórum na respectiva ordem 1000687-85.2022.8.11.0040 e 1002178-30.2022.8.110040” (
ID’s
92154743 e 92154744).

A vítima, VANDERLEI TURANI, perante a autoridade policial relatou que:

“é gerente de vendas da empresa AMAZONIA MAQUINAS; QUE da noite do dia 07.08.2022 para a manhã do dia 08.08.2022 alguém arrombou a janela da empresa e uma vez dentro da empresa subtraiu um notebook da marca DELL avaliado em mais ou menos R$ 4.000,00, três
tablet's
da marca
samsung
, que juntos estão avaliados em mais ou menos R$ 4.500,00, dois celulares da marca
samsung
que juntos estão avaliados em mais ou menos R$ 1.000,00; QUE como medida imediata mandou arrumar a janela e depois foi até a Delegacia e registrou o boletim de ocorrência nº 2022.214639; QUE as câmeras de segurança não filmavam a janela por onde ele entrou e a sala de onde ele levou os objetos não tinha câmera e não tinha alarme; QUE a senhora CARLA FRANCIELE MARTINS trabalhou por mais ou menos 10 dias na empresa para substituir uma faxineira, porém abandonou o emprego há mais ou menos 10 ou 12 dias; QUE a CARLA precisava ter a senha da central de alarme para desligá-lo para fazer a faxina; QUE da noite do dia 08.08.2022 por volta das 20h um homem com o mesmo modus operandi arrombou outra janela e
entrou numa sala da empresa que tinha câmera de segurança, a qual filmou toda a ação do suspeito que usava camisa amarela e bermuda; QUE a câmera mostra o homem indo direto na central de alarme da empresa para desabilitá-lo; QUE claramente ele sabia onde a central ficava e tinha a senha; QUE destaca que quando as imagens forem assistidas perceberam que o ano mostrado é de 2020, porém explica que isso ocorreu em razão de uma queda de energia de alguns dias atrás, onde o técnico configurou o horário e a data, porém esqueceu do ano e toda vez que a empresa pedia para ele ir arrumar, o técnico não tinha agenda; QUE no vídeo mostra que depois de desligar o alarme o homem vai até a televisão SONY, avaliada em mais ou menos R$ 1.800,00 e depois de tirá-la de cima do seu suporte a leva embora pela mesma janela; QUE durante o dia o depoente estava tentando pegar as imagens para depois trazer à Delegacia para registrar a ocorrência; QUE chegou na Delegacia com as imagens e conseguiu falar diretamente com a equipe da DELEGACIA DE ROUBOS E FURTOS, os quais pegaram essas informações com o depoente e saíram imediatamente atrás dos suspeitos; QUE o depoente não foi com eles e ficou esperando informações das diligência na empresa; QUE depois de algumas horas foi informado que a televisão foi recuperada e dois suspeitos haviam sido presos; QUE em razão da prisão dos suspeitos o depoente foi chamado para prestar depoimento na Delegacia e não registrou o BO do último furto; QUE reconhece a televisão SONY como sendo a televisão da empresa e apresenta a nota de compra dela; QUE reconhece a camisa amarela como sendo a mesma camisa usada pelo autor do FURTO” (ID 92154745).

Além disso a vítima identificou o objeto apreendido descrito no termo de reconhecimento de objeto ao ID 92154746.

O relatório fotográfico presente ao ID 92154750 demostra claramente que a janela do estabelecimento comercial fora arrombada, a fim de propiciar a prática delitiva, além de que a camiseta apreendida com o autuado, RODRIGO CORREA DE ALMEIDA, apresenta das mesmas características da camisa usada pelo suspeito flagrado pelas câmeras de segurança da empresa.

Verifica-se pelos termos de qualificação, vida pregressa e interrogatórios dos autuados que CARLA FRANCIELE MARTINS negou os fatos, já
RODRIGO CORREA DE ALMEIDA
confessou a prática delitiva, afirmando ter perpetrado o furto mediante destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa.

Noutro giro, no que toca aos requisitos da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP, além da pena máxima privativa de liberdade em abstrato prevista para o crime ser maior do que 04 anos,
mostra-se suficientemente justificado o ergástulo cautelar para garantir o resguardo da ordem pública, tendo em vista a reiteração delitiva, clarificada através da ficha criminal dos custodiados extraída do sistema SIAP, onde se observa que os autuados, RODRIGO CORREA DE ALMEIDA e CARLA FRANCIELE MARTINS, são
contumazes na prática de delitos
, além de que Rodrigo é agente reincidente, ao passo que
cumpre pena ante o executivo de pena em tramite na 1.ª Vara Criminal de Sorriso/MT, sob o n.º 0011453- 19.2015.8.11.0055, o que demonstra que em liberdade ele coloca em risco a ordem pública.

Nessa esteira de argumentos, certo é que “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” [1]

Portanto, no caso, resta demonstrado a periculosidade social e a real necessidade da medida extrema, de sorte que indevida a aplicação de medidas cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se necessária para prevenir a reprodução de fatos criminosos.

[...]

DISPOSITIVO.

Por todo o fundamentado e exposto alhures, preenchidos os requisitos e condições da medida extrema, acolho e defiro a representação criminal e por isso
DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA
de
CARLA FRANCIELE MARTINS e RODRIGO CORREA DE ALMEIDA
, com qualificação nos autos
.
[...]
(
Termo de Audiência de Custódia encartado no
ID
151646680, p. 122/128 – Auto de Prisão em Flagrante n. 1008137-79.2022.8.11.0040
).
Destacamos

Decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão

preventiva
da paciente

[...]
DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA

Ademais
,
ressai
-se dos autos
requerimento
de
revogação
de
prisão

preventiva

formulado
pela
acusada
CARLA FRANCIELE MARTINS, que
articulara
,
resumidamente
,
carência
dos
requisitos

legais

destinados
à
segregação

cautelar
(ID 106146322).

Instado
a se
manifestar
, o
Ministério
Público
resistiu
à
pretensão

em

tela
(ID 106199325).

Nesse

contexto
,
sem

delongas
,
ainda

persistem

os

fundamentos
que
guinaram
a
convicção

deste

órgão

jurisdicional a respeito da adequação e necessidade da segregação

cautelar
da
acusada
,
razão
pela qual
mantenho
o
decisum
que
decretou
a
custódia

prévia
da
acusada
e,
consequentemente
,
indefiro
o
requerimento

em

tela
.
(
Decisão

encartada
no ID 106239229 –
Ação
Penal n. 1008467-76.2022.8.11.0040).
Destacamos

Com efeito
,
a prisão preventiva d
a
paciente para garantir a ordem pública está justificada em virtude do risco concreto de reiteração delitiva, decorrente de sua condição de reincidente específic
a
, eis que tem condenação anterior transitada em julgado
em 5 de setembro de 2022, pela prática do crime de furto qualificado
(
A
ção
P
enal n. 0011452-97.2016.8.11.0055
-
2ª Vara Criminal De Tangará
d
a Serra/MT
).
Além disso,
a
favorecida
figura como ré n
a
A
ção
P
enal n. 1003373-39.2021.8.11.0055, em tramitação na unidade judiciária
acima
citada, pela prática do
delito previsto no art. 155,
caput,
do Código Penal.

Sendo assim, não é demais registrar que a existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso são circunstâncias que configuram
a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar
da
paciente para a garantia da ordem pública, tal como pode se inferido do Enunciado Orientativo n. 6, editado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Ju
stiça
assim redigido
: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência
de inquéritos
policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Por sua vez,
o
Superior
Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública, consoante se infere do julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU AÇÕES PENAIS EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE. CONTEMPORANEIDADE. TEMPO HÁBIL. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos
arts
. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

2.
Inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
.

3. O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública.

4. Inexiste falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no RHC: 149192 SP 2021/0189521-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/09/2021.)
Destacamos

Daí por que, não é demais repetir que

agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A
prisão preventiva poderá ser decretada comogarantia da ordem pública
, da ordem econômica, porconveniência da instrução criminal, ou paraassegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destacamos

Diante disso, a despeito de ordenamento jurídico pátrio reconhecer a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto a
paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da sua reiteração delitiva.

Além do mais, a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que:
“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
”
. Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas,
a
paciente tem histórico de reiteração delitiva, circunstância que revela a sua periculosidade.

Por conseguinte
, impõe-se ressaltar que, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias pessoais d
a
paciente revelaram
que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Carla Franciele Martins
; por consequência,
denego
a ordem de
habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023